Tribunal: STF
Processo: ARE 1455968
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    TRÁFICO DE DROGAS. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DA PENA- BASE, O AFASTAMENTO DO REDUTOR E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ACOLHIMENTO QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE JUSTIFICAM O INCREMENTO OBJETIVADO AFASTAMENTO DO REDUTOR SE MOSTRA NECESSÁRIO HABITUALIDADE DO TRÁFICO CARACTERIZADA PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO ACUSADO, ASSOCIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO, COMO APREENSÃO DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS VAZIAS PARA O PREPARO DE PORÇÕES, ELEVADA QUANTIA EM ESPÉCIE, APREENSÃO DE DÓLARES E ANOTAÇÕES SOBRE A CONTABILIDADE DO TRÁFICO REGIME INICIAL READEQUADO PARA O FECHADO RECURSO PROVIDO. 
    RECURSO DA DEFESA PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INVIABILIZA O PROVIMENTO QUANTO À DOSIMETRIA PERDIMENTO DO VEÍCULO FOI CONCRETAMENTE FUNDAMENTADO RECURSO NÃO PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É que a alegada violação ao art. 144, § 5º, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.